Tribunal: TJSP
Processo: 1007568-76.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial. Insurgência da autora. O conjunto probatório não evidencia inadimplemento contratual da ré que justifique a resolução motivada do contrato, sendo insuficientes as alegações de falhas operacionais e insatisfação com resultados, sobretudo em contrato de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial. Insurgência da autora. O conjunto probatório não evidencia inadimplemento contratual da ré que justifique a resolução motivada do contrato, sendo insuficientes as alegações de falhas operacionais e insatisfação com resultados, sobretudo em contrato de marketing digital que não garante resultado e admite ajustes técnicos contínuos. Não observado pela autora o prazo de notificação prévia previsto na cláusula de avaliação contratual, a rescisão caracteriza-se como imotivada, legitimando a incidência da cláusula penal pactuada. Todavia, a penalidade correspondente a parcela substancial do saldo contratual, em contrato rescindido no início de sua execução e sem comprovação de prejuízos excepcionais ou investimentos irrecuperáveis pela contratada, revela-se manifestamente excessiva, impondo redução equitativa nos termos do art. 413 do Código Civil. Sentença reformada. Recurso provido em parte.